Tribunal: TJDFT
Processo: 0732262-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DA LIDE. TEMA 1169/STJ. REJEITADA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 864/STF. NÃO APLICÁVEL AO CASO EM ANÁLISE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. PRESERVAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, em que foi afastada a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação em políticas sociais, e determinada a devolução de valores indevidamente descontados (Acórdão n. 1667287).
2. Em relação ao Tema Repetitivo 1169/STJ, nada obstante se tratar de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, o caso dispensa a liquidação prévia porque a sentença coletiva prolatada na ação coletiva já definiu os parâmetros para o cálculo da quantia devida, assim, não há necessidade de suspender o processo. Preliminar rejeitada.
3. “O Tema 864/STF, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária, não se aplica ao reajuste da carreira pública de Assistência Social do DF, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, por ausência de identidade material.” (Acórdão 1766655, 07028031620188070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no PJe: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o caso concreto diz respeito a uma obrigação instituída em decisão judicial já transitada em julgado, título este constituído posteriormente à publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal referente ao Tema 864, não sendo, portanto, fato superveniente à formação do título judicial ora impugnado. Preliminar rejeitada.
4. No caso em tela, o título exequendo especificamente determina a incidência da Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, conforme observou o demandante e o d. Juízo.
5. O índice a ser aplicável é aquele definido no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.